Tribunal: TJDFT
Processo: 0015433-34.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015433-34.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O exequente requereu o arquivamento provisório do feito até o efetivo pagamento do requisitório expedido em favor de DIMAS CANDIDO DE SOUZA (ID: 77803772). Intime-se o Distrito Federal quanto ao pedido. Nada requerendo, arquivem-se provisoriamente os autos, até o efetivo pagamento dos requisitórios oriundos desta execução. Brasília, 13 de novembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR